Tribunal: TJBA
Processo: 0003065-57.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003065-57.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JANAINA GUSMAO MATOS MENDES e outros (2) Advogado(s):MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, sob a relatoria do ilustre Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou tese de que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 2. No caso dos autos, restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que o feito executivo, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, permaneceu paralisado, por inércia do credor, por cerca de 9 (nove) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003065-57.2011.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JANAINA GUSMAO MATOS MENDES e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.